Tribunal: TJSP
Processo: 0166887-67.2006.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior quanto aos juros de mora – Embargos

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior quanto aos juros de mora – Embargos de declaração acolhidos parcialmente para determinar a aplicação dos termos decididos nos temas n° 810 do STF e 905 do STJ."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0166887-67.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MUNICÍPIO
DE SAO PAULO e ANA CRISTINA INADA E OUTROS e Recorrente JUIZO EX-
OFFICIO, são apelados ANA CRISTINA INADA E OUTROS, APARECIDA JOSEFA
DE ANDRADE, APARECIDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO, CARLOS
FERNANDO DE CAMARGO, CELINA FLORES ACOSTA, CRISTINA ETSUKO
SAWATANI WATANABE, INACIO CAVALCANTE, JONES ROBERTO FIRMINO
DA SILVA, MARIA DE LOURDES PANNIA ESPOSITO, MIGUEL JUSTINIANO DOS
SANTOS, ROBERTO MARCOS GRENZA, ROSELENE RODRIGUES FONTOURA,
TEREZA TOMIKO MORITA KIDO, TEREZINA DAUMAS, VANDA PERA LOPES,
VERA LUCIA TEIXEIRA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Embargos de
declaração acolhidos parcialmente para determinar a aplicação dos termos decididos nos
temas n° 810 do STF e 905 do STJ, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 31047
Embargos de Declaração no 0166887-67.2006.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Embargados:
ANA CRISTINA INADA E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
“ADEQUAÇÃO

Reexame
da
matéria,
em
razão
do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da
aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°
11.960/09 Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma,
para a correção monetária Retratação do posicionamento anterior
quanto aos juros de mora Embargos de declaração acolhidos
parcialmente para determinar a aplicação dos termos decididos nos
temas n° 810 do STF e 905 do STJ.”
Adotado o relatório do voto 24.560, esta Colenda Câmara
negou provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário do
Município de São Paulo, consignando que os valores devidos devem ser
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
contados desde quando devidos os pagamentos, acrescidos de juros de mora
de 6% ao ano, contados da citação conforme o art. 1o da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Medida Provisória no 2180-35, de 24 de agosto de 2001
(fls. 280/287).
Contra tal acórdão foram rejeitados os embargos de
declaração opostos sob a alegação de omissão acerca da aplicação do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, no tocante
aos juros de mora e correção monetária.
Com a interposição de Recurso Especial e tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146, Tema no 905, pelo Superior
Tribunal de Justiça, retornaram os autos para fins do art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil.
RELATEI.
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20/09/2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art. 5o, da Lei no
11.960/09, também para a fase de conhecimento do processo, conforme se
verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
E o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações
a envolver a Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146,
Tema no 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em
22/02/2018, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)”
Especificamente quanto ao caso dos autos, que versa
sobre vencimentos de servidor público, restou pacificado o seguinte
entendimento:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Portanto, estando o julgado em desacordo com tal
entendimento, necessária sua adequação, para o fim de, quanto aos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
mora, determinar a aplicação do índice de 0,5% ao mês, até junho de 2009,
marco a partir do qual devem ser observados os ditames do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
A correção monetária deve se dar pela utilização da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça - IPCA-E, conforme já
determinado.
Ocorrendo isto, em Juízo de retratação, ACOLHO
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA
DETERMINAR A APLICAÇÃO DOS TERMOS DECIDIDOS NOS
TEMAS N° 810 DO STF E 905 do STJ, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo